Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717249-56.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: STEFANO DAS CHAGAS LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu, intimado, não apresentou as contrarrazões ao recurso. Determinada a intimação pessoal do réu para constituir novo advogado (ID 73173147), a diligência restou infrutífera, na qual certificou-se que não foi possível obter outras informações sobre o paradeiro do réu (ID 74281570). Assim, para que não haja futura alegação de nulidade, bem como em observância a súmula 708 do STF, intime-se o réu por edital do teor do despacho de ID N.73173147. Decorrido o prazo, remetam-se os autos à Defensoria Pública. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator